Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-28
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
Voltar / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 28/00 / ASSUNTO: JULGAMENTO / INTERESSADOS: GIL MOURA NETO / (controlador e administrador da SPSCS Industrial S/A)

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 28/00

ASSUNTO: JULGAMENTO

INTERESSADOS: GIL MOURA NETO
(controlador e administrador da SPSCS Industrial S/A)

PEDRO PARMIGIANI
(administrador da SPSCS Industrial S/A)

RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

1. Trata-se do julgamento do Inquérito Administrativo CVM no 28/00, instaurado com a finalidade de apurar
irregularidades relacionadas às demonstrações financeiras da Brasinca Industrial S.A. - atual SPSCS Industrial S.A. -
e à atualização do seu registro de companhia aberta, bem como à eventual obstrução das atividades do Conselho
Fiscal e abuso de poder dos acionistas controladores.

2 .
A Gerência de Acompanhamento de Empresas 2, GEA – 2, ao analisar as demonstrações contábeis da
Brasinca Industrial S.A. - atual SPSCS Industrial S.A. - referentes ao exercício findo em 31.12.97, constatou que os
auditores independentes não expressaram opinião em seu parecer sobre as referidas demonstrações em razão da
ocorrência de limitações aos trabalhos dos auditores.
1/20

3. As questões levantadas pelos auditores naquela oportunidade já vislumbravam o descontrole administrativo da
companhia, o que acabou dando vez à proposta de instauração de inquérito administrativo apresentada pela GEA-2
(fls. 37 a 41). Ao analisar tal proposta, o Colegiado entendeu, à época, que a difícil situação financeira da empresa
justificaria - em um primeiro momento - o descontrole administrativo. O Colegiado determinou, contudo, que a
Companhia encaminhasse à CVM todas as informações enviadas à 17a Vara Cível da capital do Estado de São Paulo
- onde tramitava o processo de concordata preventiva da empresa - acrescentando que, caso esta medida não fosse
cumprida, seria instaurado o Inquérito Administrativo.

4. A administração da empresa não só descumpriu essa determinação, como permaneceu em atraso no envio das
informações periódicas obrigatórias. Ademais, em abril de 1999, a CVM recebeu algumas reclamações de acionistas,
no sentido de que a administração da companhia estaria obstruindo o exercício das atividades do conselheiro fiscal,
Sr. Gabriel de Carvalho Jacintho, representante dos preferencialistas no exercício de 1998. Com base nesses fatos, a
GEA-2 formulou nova proposta de instauração de inquérito, aprovada pelo Colegiado em 07.01.2000 (fls. 371).

5. Foram notificados da instauração do inquérito “os seguintes administradores da SPSCS Industrial S.A. (fls.
09/14 e 282): a) Gil Moura Neto, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração; b) Thaís Telles de
Menezes Moura, Vice-Presidente do Conselho de Administração; c) Gil Shueler Moura, membro do Conselho de
Administração; d) Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira, membro do Conselho de Administração e; e) Pedro Parmigiani,
Diretor” (fls. 372).

DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO

6.
Registra o Relatório da Comissão de Inquérito que, em depoimento a ela prestado, o Sr. Gil Moura Neto
afirmou que “muito embora a totalidade das ações ordinárias da empresa pertençam direta ou indiretamente aos
membros da família (o Sr. Gil possui 22%; Gladys Moura Fanucchi de Oliveira, 22%; e Thais Telles de Menezes
Moura, 50% das ações ordinárias), é ele quem efetivamente exerce o controle acionário, por acordo tácito entre os
familiares, além de administrar a companhia na qualidade de seu Diretor-Presidente. Por essa razão, solicitou a
dispensa de declarações de sua mãe, Sra.Thaís Telles Menezes Moura, hoje com 81 anos e afastada dos negócios
da empresa” (fls. 372).

7 .
Ao tratar da obstrução das atividades do Conselho Fiscal nos exercícios de 1998 e 1999 o Relatório da
Comissão de Inquérito informa que, “em 26.04.1999, os acionistas minoritários, representantes de 12,44% das ações
preferenciais da SPSCS, enviaram reclamação a esta CVM informando o seguinte (fls. 18): os controladores da
empresa aprovaram as Demonstrações Contábeis do exercício de 1998 sem que as mesmas fossem sequer
examinadas pelo Conselho Fiscal; os órgãos de administração da companhia descumpriram os parágrafos 1o, 2o e 3o
do artigo 163 da Lei no 6.404/76, que dizem respeito ao fornecimento de informações ao Conselho Fiscal; e, embora
tenha aprovado a reinstalação do Conselho Fiscal, a pedido dos acionistas minoritários, a Assembléia Geral não fixou
a remuneração dos conselheiros eleitos” (fls. 373).

8. O Relatório da Comissão de Inquérito destaca o depoimento do Sr. Gabriel de Carvalho Jacintho, membro do
Conselho Fiscal no período de abril de 1998 a abril de 1999, representante dos acionistas minoritários, segundo o qual
“a administração da empresa não colocou à sua disposição cópias das atas de reuniões do Conselho de
Administração e cópias dos balancetes e demais demonstrações previstos na Lei no 6.404, art. 163, § 1o; não recebeu
respostas aos seus inúmeros pedidos de esclarecimentos e informações, conforme dispõe o § 2o do art. 163 da Lei no
6.404; e não foi convocado para assistir às reuniões do Conselho de Administração em que ...deliberaram sobre o
2/20

relatório anual de administração e as demonstrações contábeis do exercício social, como determina a Lei no 6.404 em
seu art. 163, § 3o”. O Sr. Gabriel informou, ainda, que “ não recebeu qualquer valor da SPSCS a título de remuneração
pelo exercício de seu cargo como membro do Conselho Fiscal (fls. 185 e fls. 373/374)”.

9. O Relatório da Comissão de Inquérito também destaca o depoimento do Sr. Alain Fulchiron, membro do
Conselho Fiscal no período de abril de 1999 a abril de 2000, representante dos acionistas minoritários, segundo o qual
“a administração se recusava a lhe fornecer as informações necessárias ao cumprimento de suas atribuições como
membro do Conselho Fiscal, assim como qualquer contrato ou documento suporte de registros contábeis; e não lhe foi
paga qualquer remuneração pela administração da companhia pelo exercício de suas atividades” (fls. 374).

10. Adiante, o Relatório da Comissão de Inquérito enfatiza que “ o conjunto de fatos apresentados convergem
para a responsabilização, pelo descumprimento dessa determinação legal (artigo 163, § 1o da Lei no 6.404/76) , da
diretoria, órgão executivo da companhia representado pelo Sr. Pedro Parmigiani e pelo próprio Diretor-Presidente, que
concentrava, segundo suas próprias declarações, as decisões relativas aos negócios da empresa. (...) Foi também
confirmada a reclamação dos minoritários de que as Assembléias Gerais que elegeram os membros do Conselho
Fiscal não lhes fixaram a devida remuneração, conforme dispõe o parágrafo 3o do art. 162 da Lei no 6.404/76. (...) O
acionista controlador fez uso de seu poder para constranger e obstruir a atividade do Conselho Fiscal, prejudicando
diretamente os acionistas minoritários no seu direito de fiscalizar a gestão dos negócios da empresa, prevista no item
III do artigo 109 da Lei no 6.404/76. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 116 da mesma lei, o acionista
controlador deveria respeitar e atender aos direitos dos demais acionistas. Diante do conjunto de fatos apresentados,
a não fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da companhia seria suficiente para caracterizar a
prática de abuso de poder por parte do acionista controlador” (fls. 375/376).

11. Ao tratar da não instalação do Conselho Fiscal no exercício de 2000, o Relatório da Comissão de Inquérito
informa que “O Sr. Alain Fulchiron e os acionistas minoritários da SPSCS enviaram novas correspondências a esta
CVM” afirmando que "o acionista controlador, em assembléia de 28.04.2000, recusou o pedido dos acionistas
minoritários, no sentido de que fosse reinstalado o Conselho Fiscal da companhia (fls. 126/134). De fato, consta na
ata da referida Assembléia Geral a decisão de 'não instalar o Conselho Fiscal porque os Srs. acionistas detentores
de ações ordinárias, presentes à assembléia, não julgam necessária sua instalação, no momento, por não
atender aos interesses da companhia" - grifou-se. (...) "A Lei das Sociedades Anônimas determina, em seu artigo
161, parágrafo 2o, que o Conselho Fiscal deverá ser instalado pela Assembléia Geral a pedido de acionistas que
representem, no mínimo, cinco por cento das ações sem direito a voto. Os acionistas que reivindicavam a instalação
do conselho possuíam mais de oito por cento do capital social da SPSCS" - e 12,59% das ações sem direito a voto,
conforme fls. 108 - "de modo que estavam exercendo um direito incontestável” (fls. 376/377).

12. O Relatório da Comissão de Inquérito então afirma que “fica caracterizado, desse modo, o abuso de poder do
acionista controlador, o Sr. Gil Moura Neto, por adoção de políticas ou decisões que não tinham por fim o interesse da
companhia e causaram prejuízo aos acionistas minoritários no seu direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais,
conforme dispõe a alínea “c” do §1o do artigo 117 da Lei no 6.404/76, desrespeitando, da mesma forma, o previsto no
parágrafo único do artigo 116 da mesma lei” (fls. 378).

13. Ao tratar do atraso de publicações e no envio de informações periódicas, o Relatório da Comissão de Inquérito
informa que “as Demonstrações Financeiras Padronizadas relativas ao exercício de 1999 foram enviadas pela SPSCS
à CVM em 19.05.2000 e, aquelas relativas ao exercício de 1998, em 29.04.1999, ambas portanto fora do prazo
previsto nos itens I e II do artigo 16 da Instrução CVM no 202/93 (fls. 274/275). As informações trimestrais relativas ao
exercício de 2000, ainda não foram remetidas à CVM, assim como o formulário de informações anuais relativo ao
exercício de 1999".

14.
Cabe ressaltar que o Sr. Gil Moura Neto, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
SPSCS, já foi advertido no Processo Administrativo de Rito Sumário no RJ98/3454, em decisão de 20/10/1998,
3/20

por atraso no envio de informações periódicas a esta CVM (fls. 100/103 e 273)" – Obs: Decisão já transitada em
julgado (grifou-se).

15. "Desse modo, não há como deixar de responsabilizar o Diretor de Relações com Investidores da companhia
pelo atraso no envio de informações periódicas relativas aos exercícios de 1998 a 2000, conforme dispõem os artigos
6o e 16 da Instrução CVM no 202/93. Da mesma forma, ficou evidenciado que os administradores da companhia não
publicaram, no prazo legal que antecedeu as Assembléias Gerais realizadas em 21.04.1999 e 28.04.2000, o anúncio
previsto no artigo 133 da Lei no 6.404/76, mesmo porque os pareceres dos Auditores Independentes relativos às
Demonstrações Contábeis dos exercícios de 1998 e 1999, documentos que deveriam ser colocados à disposição dos
acionistas, somente foram emitidos, respectivamente, em 14.04.1999 e 18.04.2000, já fora do prazo estipulado em lei”
(fls. 378/379).

16. Quanto às responsabilidades, o Relatório da Comissão de Inquérito concluiu pela responsabilização das
seguintes pessoas físicas e jurídicas:

I) o Sr. Gil Moura Neto, acionista controlador, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da SPSCS
Industrial S.A.:

a) por não estipular a remuneração dos membros do Conselho Fiscal em assembléia que os elegeu, e por rejeitar a
solicitação dos minoritários referente à instalação do Conselho Fiscal, obstruindo, assim, as suas atividades,
adotando prática que não tinha por fim o interesse da companhia e causando prejuízo ao direito dos acionistas
preferencialistas, contrariando, respectivamente, o § 3o do artigo 162, o § 1o do artigo 161 e o § único do artigo
116, todos da Lei no 6.404/76, configurando também atos praticados com abuso de poder, conforme dispõe a
alínea “c” do § 1o do artigo 117 da mesma Lei.; e

b) por atraso no envio de informações periódicas, das Demonstrações Financeiras Padronizadas e formulário de
Informações Trimestrais, relativas aos exercícios sociais de 1998 a 2000 da SPSCS Industrial S.A., em infração
ao artigo 16 da Instrução CVM no 202/93.

II) os membros da Diretoria nos exercícios de 1998 e 1999, Srs. Gil Moura Neto e Pedro Parmigiani:

a) por não publicarem, no prazo legal, o anúncio em que a administração da companhia disponibilizaria os devidos
documentos e informações aos demais acionistas, relativos aos exercícios de 1998 e 1999, infringindo o artigo
133 da Lei no 6.404/76; e

b)
por não colocarem à disposição dos membros do Conselho Fiscal os documentos e informações no prazo
determinado em Lei, infringindo o § 1o do artigo 163 da Lei no 6.404/76”.

17. O Relatório da Comissão de Inquérito ainda dispõe que “deixou-se de atribuir responsabilidades aos Srs. Sady
Shueler Moura e Massayuki Mizutori, em razão de haverem falecido (fls. 159, 175, 181, 191, 283/284 e 380/381) ”. Já
em suas considerações finais, o mencionado Relatório indicou que, “caso o Colegiado aprove este Relatório, devem
ser imediatamente excluídos os Srs. Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira e Gil Shueler Moura e a Sra. Thaís Telles de
Menezes, membros do conselho de administração da companhia” (fls. 381).

4/20

18. O Relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado pelo Colegiado desta CVM na Reunião de 14.08.2001. Em
29.10.2001, os Srs. Gil Moura Neto e Pedro Parmigiani foram intimados a apresentar suas razões de defesa.

DAS DEFESAS

DEFESA DE GIL MOURA NETO

19. Em sua defesa (fls. 402 a 406) o Sr. Gil Moura Neto alega, preliminarmente, que “a intimação recebida deve ser
considerada nula em seus itens de acusação 1 (parcialmente) e 3" - sic: não há item de acusação com o número 3 no
Relatório da Comissão de Inquérito - "pois não especifica quais os exercícios sociais que o requerente, na qualidade
de acionista controlador, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores de SPSCS Industrial S/A praticou
as irregularidades mencionadas (...). Assim, o ato consubstanciado na intimação em tela caracteriza cerceamento de
defesa, nos termos do disposto no artigo 1o, inciso LV, da Constituição Federal” - sic: aqui, a defesa deve ter
confundido o art. 1o com o art. 5 o da Constituição Federal.

20. Sob tal ótica, o Sr. Gil Moura Neto alega que sua defesa estaria prejudicada em relação às acusações de “não
estipular a remuneração dos membros do Conselho Fiscal em assembléia que os elegeu, rejeitar a solicitação dos
minoritários referente à instalação do Conselho Fiscal, obstruir suas atividades, adotar prática que não tinha por fim o
interesse da companhia e causar prejuízo ao direito dos acionistas preferencialistas, contrariando, respectivamente, o
§3o do artigo 162, o §2o do artigo 161 e o § único do art. 116, todos da Lei no 6.404/76, tudo configurando atos
praticados com abuso de poder, conforme dispõe a alínea 'c' do §1o do artigo 117 da mesma Lei” (item I do Relatório
da Comissão de Inquérito, fls. 380), e não rebate tais acusações, conforme fls. 404.

21. Por outro lado, o Sr. Gil Moura Neto “reconhece o atraso no envio de informações, fato esse que já foi motivo
de explicações a CVM, que por sua vez também expressamente reconheceu a precária situação administrativa da
empresa naquela ocasião" (fls. 404).

22.
Ao ensejo, o Sr. Gil Moura Neto expõe que "tendo agora conseguido pagar as parcelas da concordata
preventiva em trâmite perante a 17a Vara Cível da Comarca da Capital, ...como se comprova através da certidão
anexa, ....(Doc. 3), a empresa reuniu esforços para providenciar o envio dos seguintes documentos: IAN -
Informações Anuais anos 1999 e 2000 (Docs. 4 a 5), ITR - Informações Trimestrais anos 1999 referentes a 30/09/99 e
2000 referentes a 30/03/2000 e 30/06/2000 (Docs. 6 a 9). DPF - Demonstrações Financeiras Padronizadas de
31/12/2000 (Doc. 10)" (fls. 404) - sic.

23. Em relação às acusações, concernentes à sua condição de membro da diretoria nos exercícios de 1998 e 1999,
d e "não publicar, no prazo legal, o anúncio em que a administração da companhia disponibilizaria os devidos
documentos e informações aos demais acionistas, relativos aos exercícios de 1998 e 1999, infringindo o art. 133 da
Lei 6.404/76" (fls. 381), o defendente “ reitera a falta de condição financeira e quadro administrativo responsável pela
elaboração dos documentos, ...motivo dos atrasos considerados como irregularidades” (fls. 405).

24. Por fim, o Sr. Gil Moura Neto também considerou prejudicada sua defesa em relação à acusação, devida à sua
5/20

qualidade de membro da diretoria nos exercícios de 1998 e 1999, de "não colocar à disposição dos membros do
Conselho Fiscal os documentos e informações no prazo determinado em lei, cometendo infração ao parágrafo 1o da
Lei 6.404/76" (sic). Sem embargo de mais um equívoco observado na literalidade da peça de defesa ora resumida,
verifica-se que o Relatório da Comissão de Inquérito vincula tal acusação ao parágrafo 1o do art. 163 da Lei 6.404/76
(fls. 381). Fundamentando-se no alegado prejuízo da defesa, o defendente também não rebateu tal acusação,
conforme fls. 405.

DEFESA DE PEDRO PARMIGIANI

25. Ao apresentar suas razões de defesa (fls. 765 a 767) em relação à acusação, devida à sua qualidade de
membro da Diretoria nos exercícios de 1998 e 1999, de (i) não publicar, no prazo legal, o anúncio em que a
administração da companhia disponibilizaria os devidos documentos e informações aos demais acionistas, relativos
aos exercícios de 1998 e 1999, infringindo o artigo 133 da Lei no 6.404; e (ii) não colocar à disposição dos membros
do Conselho Fiscal os documentos e informações no prazo determinado em Lei, cometendo infração ao parágrafo 1o
do artigo 163 da Lei no 6.404/76 (cf. fls. 381), o Sr. Pedro Parmigiani alega em essência que “a falta de condição
financeira e quadro administrativo responsável pela elaboração dos documentos da empresa SPSCS INDUSTRIAL
S/A, motivou os atrasos considerados como irregularidades, uma vez que concentrava seu esforço financeiro em
efetuar o pagamento das parcelas da concordata preventiva em trâmite perante a 17a Vara Cível da Comarca da
Capital (...)”.

26. O Sr. Pedro Parmigiani ainda menciona "seu direito de ter reconhecida a nulidade da intimação em tela, como
demonstrado no item preliminar" (fls. 767 e 768). Vale notar que o referido "item preliminar", que demonstraria seu
"direito de ter reconhecida a nulidade da intimação", simplesmente não compõe sua peça defensória, ficando portanto
sem fundamentação tal argüição de nulidade.

27. Ao final da defesa, o Sr. Pedro Parmigiani requer à CVM “relevar as irregularidades cometidas bem como
informar que não é membro da Diretoria da empresa desde dezembro de 1999, conforme ata da assembléia geral
extraordinária de 24 de dezembro de 1999, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no 21.693/00-
6, em sessão de 01/02/00" (fls. 766 a 767).

É o RELATÓRIO.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2002

6/20

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 28/00

ASSUNTO: JULGAMENTO

INTERESSADOS: GIL MOURA NETO
(controlador e administrador da SPSCS Industrial S/A)

PEDRO PARMIGIANI
(administrador da SPSCS Industrial S/A)

7/20

RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO

DAS DEFESAS

I - DAS PRELIMINARES

a) DO SR. PEDRO PARMIGIANI

1. Observo que a ausência de fundamentação da argüição de nulidade da intimação apresentada pelo Sr. Pedro
Parmigiani nos impede de examiná-la, devendo portanto ser afastada desde logo. Fica a impressão, contudo, de que
tal defeito se deva a outro dentre os vários equívocos verificados nas peças de defesa apresentadas no presente
inquérito, quando analisadas em sua literalidade.

2. Caso a fundamentação da argüição de nulidade apresentada pelo Sr. Pedro Parmigiani fosse em tudo
semelhante a que compõe a peça de defesa do Sr. Gil de Moura Neto - o que, livres das amarras da formalidade
inerente aos processos judiciais, poderíamos nesta sede administrativa presumir, dado que a acusação resumida na
intimação encaminhada ao primeiro é exatamente a mesma que compõe, também resumidamente, o item 2 da
intimação endereçada ao segundo - a ela serviriam, em igual teor e força, as ponderações abaixo explanadas,
culminando no afastamento da nulidade argüida, por absolutamente despropositada.

b) DO SR. GIL MOURA NETO

3. Como já descrito no Relatório que antecede a este voto, o Sr. Gil de Moura Neto alegou que a intimação a ele
endereçada deveria ser considerada nula por não especificar, em alguns itens, em quais exercícios sociais teria
praticado as irregularidades lá mencionadas, enxergando nisto um cerceamento de defesa “nos termos do disposto no
artigo 1o (sic), inciso LV, da Constituição Federal”.

O inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que:

8/20

“Art. 5o (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

4. Contudo, definitivamente não ocorreu cerceamento de defesa neste caso. Apesar de a intimação não
mencionar expressamente os exercícios sociais em alguns sub itens, em que tratou simplesmente de resumir a
acusação constante do Relatório da Comissão de Inquérito, o intimado tinha todos os meios e recursos para saber de
quais exercícios sociais tratava a intimação, não só porque já tinha amplo conhecimento do pleito dos conselheiros
fiscais e da investigação em curso na CVM, mas, principalmente, porque requereu e obteve a vista dos presentes
autos e, assim, poderia ter apresentado uma defesa completa, o que não fez.

5. A formatação adotada pelo texto da intimação pode até não ter sido a melhor, contudo está longe de ser capaz
de cercear a defesa do intimado, e nem está eivada de qualquer nulidade. Seu conteúdo - basta conferi-lo às fls. 394 a
397 - traz todos os elementos requeridos pela Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, quais sejam:

"Art 26. Omissis...
§ 1o A intimação deverá conter:
a)-identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b)-finalidade da intimação;
c)-data, hora e local em que deve comparecer;
d)-se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
e)-informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f)-indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes."

6. Ora, ademais, o indiciado não se defende propriamente da intimação, mas sim da peça acusatória, que neste
caso é o Relatório da Comissão de Inquérito. Tal peça consta dos autos, e estes autos foram irrestritamente
disponibilizados aos indiciados, conforme disposto expressamente na intimação que receberam, conforme se verifica
às fls. 395 e 397.

7. Ressalte-se, ainda, que o Sr. Gil Moura Neto não obteria sucesso na argüição de nulidade de sua intimação,
mesmo se esta fosse, em princípio, procedente. Isto porque este senhor requereu e obteve cópia integral dos autos
(fls. 369 e seguintes, abrangendo a peça acusatória), conforme documentado às fls. 401, trazendo à incidência o
parágrafo 5o do art. 26 da já mencionada Lei 9.784/99, que estabelece:

"Art. 26 - Omissis...
(...)
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade."

8. Assim, por não enxergar qualquer prejuízo à defesa, voto pela rejeição da preliminar argüida.
9/20

II - DO MÉRITO

a) DO SR. GIL MOURA NETO

9. Viu-se que o Sr. Gil Moura Neto, sob o argumento da nulidade de intimação, não se defendeu de 2 dos 4 itens
que compõem a acusação a ele interposta pelo Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 380 e 381). Analiso, em
princípio, as acusações que foram objeto de defesa.

10. Em relação à acusação de atraso no envio de informações periódicas, DFP’s e ITR’s, relativas aos exercícios
sociais de 1998 a 2000 da SPSCS Industrial S/A, em infração ao art. 16 da Instrução CVM 202/93[1] (fls. 381), o
indiciado, na qualidade de acionista controlador, diretor-presidente e diretor de relações com investidores da
companhia, alegou em sua defesa que o referido atraso teria ocorrido em razão das dificuldades financeiras vividas
pela empresa à época, tendo este indiciado afirmado que "concentrou todo seu esforço financeiro em efetuar o
pagamento das parcelas da concordata preventiva" (sic - fls. 404).

11. Já em relação à acusação - a ele interposta por sua qualidade de membro da Diretoria nos exercícios de
1998 e 1999 - de não publicar, no prazo legal, o anúncio em que a administração da companhia disponibilizaria os
devidos documentos e informações aos demais acionistas, relativos aos exercícios sociais de 1998 e 1999, infringindo
o art. 133 da Lei 6.404/76[2] (fls. 381), o indiciado reiterou "a falta de condição financeira e quadro administrativo
responsável pela elaboração dos documentos" (fls. 405).

12. Ora, por mais que a difícil situação financeira da Companhia possa ter-nos sensibilizado - tanto que, num
primeiro momento, optamos por postergar a instauração de inquérito administrativo para apurar as irregularidades
ocorridas em seu âmbito - o fato é que tal situação não configura razão legal ou lógica para a descaracterização das
infrações cometidas ou para o afastamento da penalidade a ser cominada.

13. É o interesse dos acionistas e do mercado como um todo, aqui representados pelo direito à boa informação de
todos os atos da sociedade, inclusive as informações de natureza contábil e financeira das companhias abertas, o
bem da maior relevância neste caso, considerada a legislação societária vigente e a própria política que esta CVM tem
como poder/dever implementar, merecendo, portanto, sua tutela específica.

14.
Vale salientar, outrossim, que a conduta de reiteradamente não encaminhar à CVM e ao mercado as
informações obrigatórias previstas na Instrução CVM no 202/93 - conduta esta em que o indiciado se mostra useiro e
vezeiro, tendo sido inclusive já punido, em processo administrativo de rito sumário já transitado em julgado, por
infração de mesma natureza - além de obviamente ferir o legítimo direito à informação, de que são titulares não
somente seus acionistas mas o mercado em geral, chegou mesmo a dificultar a atuação da CVM, como se observou
no Processo CVM RJ 2001/8280 (Termo de Acusação) - também julgado nesta data - no que concerne à imputação
de responsabilidade aos membros do Conselho de Administração da SPSCS pela apresentação das demonstrações
financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2000, desprovidas de parecer dos auditores
independentes.

10/20

15.
Deve ser ressaltado que, ao receber o registro de companhia aberta, a empresa assume diversos
compromissos com seus acionistas e o mercado em geral, sendo dos mais importantes aquele de divulgar, de
imediato, todos os fatos ocorridos na vida da empresa, inclusive as informações periódicas que tem prazos definidos
para sua disponibilização, cabendo aos administradores cumprir tal função. O registro de companhia aberta não é um
mero cumprimento de formalidades. O objetivo é que os dados da empresa estejam sempre atualizados, para que os
acionistas tenham a exata noção da situação da companhia.

16. Considero, portanto, que não existem argumentos que justifiquem o atraso no envio de informações
periódicas, das Demonstrações Financeiras Padronizadas e Formulário de Informações Trimestrais, relativas aos
exercícios sociais de 1998 a 2000 da SPSCS Industrial S.A., pelo que entendo que o Sr. Gil Moura Neto infringiu o
artigo 16 da Instrução CVM no 202/93, na redação vigente à época dos acontecimentos. Ressalte-se o fato de que a
alteração introduzida no mencionado artigo pela Instrução CVM de no 351[3], de 24 de abril de 2001, em nada modifica
a situação dos indiciados, eis que, mesmo que se considere a nova Instrução, a empresa não teria atendido os prazos
regulamentares previstos.

17. De igual forma, não há justificativa plausível para a não publicação, no prazo legal, do anúncio em que a
administração da companhia disponibilizaria aos demais acionistas os documentos e informações relativos aos
exercícios de 1998 e 1999, por isto entendo que o Sr. Gil Moura Neto infringiu o art. 133 da Lei, na redação vigente à
época, mesmo porque as alterações que foram realizadas pela Lei no 10.303/2001, no referido artigo 133 da Lei no
6.404/76, não dizem respeito ao prazo para a publicação do anúncio a que se refere o caput do artigo, que foi mantido
na íntegra.

18. Passo a analisar, agora, as acusações que não foram objeto de defesa material.

19. Como já explanado, o indiciado, alegando cerceamento de defesa, não combateu (fls. 404) a acusação -
devida à sua qualidade de acionista controlador, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da
SPSCS - de não estipular a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em assembléia que os elegeu, e de não
acatar a solicitação, proferida pelos acionistas minoritários preferencialistas, de instalação do Conselho Fiscal,
adotando prática que não tinha por fim o interesse da companhia e causando prejuízo ao direito dos acionistas
preferencialistas, assim contrariando, respectivamente, o parágrafo 3o do art. 162, o parágrafo 2 o do artigo 161 e o
parágrafo único do artigo 116, todos da Lei 6.404/76[4], tudo configurando atos praticados com abuso de poder,
conforme dispõe a alínea "c" do parágrafo 1o do artigo 117 da mesma Lei[5] (fls. 380).

20. Também fundado no já rechaçado prejuízo à defesa, o indiciado se absteve (fls. 405) de apresentar
argumentos materiais que confrontassem a acusação - devida à sua qualidade de membro da Diretoria nos exercícios
de 1998 e 1999 - de não colocar à disposição dos membros do Conselho Fiscal os documentos e informações no
prazo apresentado em Lei, infringindo o parágrafo 1o do art. 163 da Lei 6.404/76 [6] (fls. 381).

21. Como também já visto, o Sr. Gil Moura Neto se entendeu prejudicado em sua defesa pelo singelo motivo
de não constar na intimação que lhe foi endereçada os exercícios sociais em que tais irregularidades teriam
acontecido, inobstante este senhor (i) já ter sido pessoalmente questionado pela CVM especificamente sobre tais
irregularidades, em depoimento tomado na data de 21/03/2001 (fls. 191 e 192) e (ii) ter tido vista dos autos, inclusive
obtendo cópias da peça acusatória, onde tais irregularidades foram descritas com toda a precisão e amplitude,
valendo repetir que a peça de defesa, por sua própria natureza e decorrência lógica, deve tomar como origem e
contraponto a peça acusatória, não a intimação.

22. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, e ausente a defesa de mérito, restaria apenas ratificar o
entendimento do Colegiado quando da aprovação do Relatório da Comissão de Inquérito, acatando as razões da
11/20

acusação, para, finalmente, proferir a penalidade a ser cominada.

23. Contudo, cabem alguns comentários no intuito de contribuir para o espancamento de qualquer dúvida
que ainda s existir acerca da ocorrência das irregularidades apontadas no Relatório da Comissão de Inquérito.

24. Quanto à acusação de "não estipular a remuneração dos membros do Conselho Fiscal em assembléia
que os elegeu" (fls. 38), vale lembrar que o Sr. Gil Moura Neto, no já mencionado depoimento prestado à Comissão de
Inquérito em 21 de março de 2001 (fls. 191 e 192), confirmou não ter fixado em AGO, na qualidade de acionista
controlador, a remuneração dos conselheiros fiscais, alegando que "estando a Companhia em situação precária, não
tinha condições de arcar com o expressivo gasto relativo ao pagamento da remuneração pleiteada pelo Sr. Fernão
para o conselheiro fiscal que estava indicando" e que "os demais conselheiros fiscais dos exercícios de 1998 e 1999" -
é provável que, aqui, o Sr. Gil Moura Neto se referia aos conselheiros indicados por ele - "renunciaram à remuneração
em razão da situação financeira da empresa" (fls. 192).

25. O argumento de que a remuneração pleiteada era excessiva não procede, a meu sentir. Isto porque os
parâmetros da remuneração dos conselheiros fiscais são estabelecidos por Lei, no parágrafo 3o do artigo 162 da Lei
Societária, que determina como limite mínimo dessa essa remuneração o valor de 10% da remuneração média de um
diretor.

26. Noto, a propósito, que a AGO de 30/04/1998 da SPSCS cuidou de fixar "a remuneração global anual da
Administração (Conselho e Diretoria) que exercerão o novo mandato ...em R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e
dois mil reais)" (fls. 160). Já quanto à remuneração dos conselheiros fiscais, limitou-se a registrar na ata, quando
tratava da eleição do conselho fiscal, que "os Srs. conselheiros controladores renunciaram expressamente à
remuneração devida, conforme a legislação de regência, face à situação econômico-financeira da companhia,
enquanto que os Srs. acionistas preferencialistas, que elegeram seu representante no Conselho Fiscal, protestaram
conforme anexos 1/2...." (fls. 162).

27. Ora, não é preciso saber muito de matemática para depreender que, neste caso, bastaria reduzir
proporcionalmente a remuneração da administração para remunerar também os conselheiros fiscais - e assim cumprir
a Lei - gastando os mesmos R$ 442.000,00.

28. A mesma lógica aplica-se ao exame do ocorrido na AGO de 21/04/1999, quando "a remuneração global
anual da Administração (Conselho e Diretoria) ...foi fixada em R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais)" (fls.
175), sem que fosse feita qualquer referência à remuneração dos conselheiros fiscais na respectiva ata (fls. 174 a
177).

29. Por essas razões, entendo que o Sr. Gil Moura Neto, na qualidade de acionista controlador da SPSCS
Industrial S/A, ao não fixar em assembléia geral a remuneração dos conselheiros fiscais eleitos da Companhia, nos
exercícios de 1998 e 1999, efetivamente infringiu o parágrafo 3o do art. 162 da Lei 6.404/76.

30. Quanto à acusação de ter rejeitado a solicitação instalação do Conselho Fiscal, proferida pelos acionistas
minoritários preferencialistas (fls. 380), volto a lembrar o depoimento do Sr. Gil Moura Neto em 21/03/2001, quando
afirmou que "a razão específica de não ter instalado (o Conselho Fiscal) no exercício de 2000 foi por não
concordar com a indicação do acionista minoritário, que tentava reeleger o Sr. Alain Fulchiron como membro do
Conselho Fiscal, e por ter o Sr. Alain Fulchiron, em sua gestão anterior, autuado (sic) contrariamente aos interesses
da sociedade em diversas manifestações no processo da concordata preventiva da empresa, que tramita na 17a. Vara
Cível" (fls. 192) - grifou-se.
12/20

31. Naquele depoimento, o Sr. Gil Moura Neto também confirmou não permitir que o conselheiro fiscal
representante dos minoritários preferencialistas, eleito na AGO de 1999, Sr. Alain Fulchiron, participasse "das
reuniões do Conselho de Administração relativas ao exame de contas" sob a alegação de que "este assunto não era
de interesse dele, o qual estava voltado para os seus próprios interesses pessoais, em detrimento da empresa" (fls.
192), ao arrepio do parágrafo 3o do art. 163 da Lei 6.404/76 [7], muito embora tal imputação não tenha feito parte das
acusações formuladas pela Comissão de Inquérito na parte final de seu Relatório.

32. Vale dizer que o Sr. Gil Moura Neto, ademais por sua condição de controlador e administrador da
Companhia, entendendo que um conselheiro fiscal não estava agindo no interesse da Companhia - algo que, se
confirmado, o remeteria à responsabilidade prevista no art. 165 da Lei 6.404/76[8] - deveria ter-se utilizado dos canais
competentes para apurar tal questão. Contudo, em absoluto poderia, num ato unilateral, abusivo e ilegal, travestir-se
de órgão judiciário e definir que este conselheiro não iria assistir às reuniões do Conselho de Administração - como
ocorreu durante a gestão do Sr. Alain Fulchiron - e que o Conselho Fiscal não seria instalado, inobstante a solicitação
de direito dos minoritários preferencialistas, como ocorreu na AGO de 28/04/2000, cuja ata registra:

"Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal porque os Srs. Acionistas detentores de ações
ordinárias, presentes à assembléia, não julgam necessária sua instalação, no momento, por não
atender aos interesses da empresa. A indicação do Conselheiro Fiscal pelos acionistas detentores de
ações preferenciais Trilogia S/A Participações e Negócios, Fernão Machado de Souza e Fábio Machado
de Souza, na assembléia de abril de 1999, demonstrou ser contrária aos interesses da companhia, de
acordo com seu procedimento no decorrer daquele exercício. O representante dos citados acionistas, ao
invés de zelar pelos assuntos da companhia, teve comportamento contrário, prestando informações
distorcidas no Processo no 1330/97, referente à concordata preventiva da companhia. A ação vem
tramitando, normalmente, tendo sido paga, integralmente, a primeira parcela, e faltando apenas, da
segunda parcela, alguns poucos credores, que serão atendidos com o produto da venda e dação em
pagamento de bens, cujo alvará já foi solicitado ao Juízo competente. (...) A acionista Trilogia S/A
Participação e Negócios apresentou dois protestos: de suspensão da assembléia; e deliberação de ação
de responsabilidade e pedido de instalação e eleição do Conselho Fiscal, que ficarão arquivados na sede
desta sociedade, bem como correspondência e parecer sobre contas do exercício de 1999 do Sr. Alain
Fulchiron (...)." (fls. 181) - grifou-se.

33. Eis um manifesto - e documentado - exemplo de abuso de poder do controlador. Os acionistas da SPSCS,
Sr. Fernão Machado de Souza e Trilogia S/A Participação e Negócios, tinham todo o direito - garantido pelo parágrafo
2o do art. 161 da Lei 6.404/76 - à instalação do Conselho Fiscal da Companhia, por eles requerida na AGO de
28/04/2000, por serem detentores de 12,59% das ações sem direito a voto (cf. fls. 108).

34. Noto ainda que, muito embora o Sr. Gil Moura Neto, tanto no depoimento à Comissão de Inquérito, quanto
na própria ata da AGO de 2000, tenha veiculado que a atuação do conselheiro fiscal representante dos minoritários
teria sido contrária ao interesse da Companhia, aquele senhor não explicou o porquê dessa sua opinião, apenas
fazendo registrar na ata da AGO, de maneira vaga, que o tal conselheiro teria prestado "informações distorcidas no
Processo no 1330/97, referente à concordata preventiva da companhia", sem, contudo, apontar a que informações
e/ou distorções se referia.

35. De tantas ilações foi-nos possível depreender tão somente que o comportamento do mencionado conselheiro
fiscal, qualquer que tenha sido, efetivamente não prejudicou a companhia no referido processo de concordata, já que,
como a própria ata de AGO cuidou de registrar com detalhes, este estava se encaminhando a um bom termo para a
companhia.

13/20

36. Assim, entendo que o Sr. Gil Moura Neto, na qualidade de controlador e principal administrador da SPSCS,
efetivamente infringiu o parágrafo 2o do art. 161 da Lei 6.404/76.

37. Entendo também, à luz dos fatos acima narrados, que o Sr. Gil Moura Neto, na condição de acionista
controlador da SPSCS - em completo desrespeito a direito essencial dos acionistas, consagrado no inciso III do art.
109 da Lei 6.404/76[9] - faltou com seus deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa e
adotou políticas e decisões que tiveram o fim de causar prejuízo a acionistas minoritários, o que caracterizou exercício
abusivo do poder de controle, na forma da letra “c” do parágrafo 1o do art. 117 da Lei 6.404/76.

38. Quanto à última acusação interposta ao Sr. Gil Moura Neto, de não colocar à disposição dos membros do
Conselho Fiscal os documentos e informações no prazo determinado em lei, cometendo infração ao art. 1o do art. 163
da Lei 6.404/76, esta não foi refutada, sob o argumento de ter havido cerceamento de defesa, como já visto.

39. Afastada tal alegação preliminar, permanecem as razões descritas no Relatório da Comissão de Inquérito,
cuja base foram as seguintes reclamações dos conselheiros fiscais, valendo repeti-las:

a) Gabriel de Carvalho Jacintho, conselheiro fiscal da SPSCS no período de abril de 1998 a abril de 1999 : registrou
suas reclamações em correspondências enviadas à Companhia (fls. 186-187 e 188-189), à CVM (fls. 190) e em
Termo de Declarações prestadas à Comissão de Inquérito (fls. 185), dando conta de que (i) "a administração da
empresa não colocou à sua disposição cópias das atas de reuniões do Conselho de Administração e cópias dos
balancetes e demais demonstrações financeiras, previstos na Lei 6.404/76, art. 163, § 1o" [10]; (ii) "não recebeu
respostas aos inúmeros pedidos de esclarecimentos e informações, conforme dispõe o §2o do art. 163 da Lei
6.404;" e (iii) "solicitou ...o relatório Razão Analítico da empresa no período de 1998, porém o mesmo não lhe foi
fornecido" (fls. 373).

b) Alain Fulchiron, conselheiro fiscal da SPSCS no período de abril de 1999 a abril de 2000 : suas reclamações foram
registradas em correspondências enviadas à Companhia (fls. 110-111) e à CVM (fls. 34), dando conta de que "a
administração se recusava a lhe fornecer as informações necessárias ao cumprimento de suas atribuições como
membro do Conselho Fiscal, assim como qualquer contrato ou documento suporte de registro contábil" (fls. 374).

40. Por estes aspectos, só posso concluir que o Sr. Gil Moura Neto, na qualidade de membro da Diretoria da
SPSCS Industrial S/A, infringiu o parágrafo 1o do art. 163 da Lei 6.404/76.

41. Por fim, reconheço que a defesa do Sr. Gil Moura Neto, de fato, restou prejudicada. Mas não por ter
sofrido qualquer cerceamento, e sim em razão dos próprios atos e declarações do defendente, por vezes
reconhecendo o cometimento das inúmeras irregularidades aqui apuradas, tanto como administrador quanto como
controlador da SPSCS Industrial S/A.

b) DO SR. PEDRO PARMIGIANI

42. Por sua qualidade de membro da Diretoria nos exercícios de 1998 e 1999, o Sr. Pedro Parmigiani foi
14/20

acusado de (i) não publicar, no prazo legal, o anúncio em que a administração da companhia disponibilizaria os
devidos documentos e informações aos demais acionistas, em infração ao art. 133 da Lei 6.404/76 e (ii) não colocar à
disposição dos membros do Conselho Fiscal os documentos e informações no prazo determinado em Lei, em infração
ao parágrafo 1o do art. 163 da Lei 6.404/76. Como vimos, o indiciado alegou em sua defesa a falta de condição
financeira e quadro administrativo responsável pela elaboração dos documentos da empresa, sendo que as referidas
irregularidades teriam resultado da concentração de esforços havida na empresa para o pagamento das parcelas da
concordata preventiva.

43. Mais uma vez estamos diante do reconhecimento do cometimento das irregularidades apontadas pelo
Relatório da Comissão de Inquérito e da apresentação de justificativas que em absoluto servem para afastar os
direitos dos acionistas que foram vilipendiados pela administração da qual o Sr. Pedro Parmigiani participou como
diretor. Por isto entendo que o Sr. Pedro Parmigiani efetivamente infringiu os artigos 133 e 163, parágrafo 1o, da Lei
6.404/76.

44. Considero, contudo, que sua penalidade deve ser minorada, já que este senhor compartilhava a
administração da Companhia com seu controlador, Sr. Gil Moura Neto, cuja influência na administração tinha muito
maior peso, o que inclusive foi afirmado por este último, no já mencionado depoimento prestado à Comissão de
Inquérito.

45. Por fim, observo que a sonegação de informações aos acionistas e conselheiros fiscais, levada a efeito
pela administração da SPSCS, sem embargo de constituir-se, por si só, numa grave irregularidade, ainda pode ter
servido para encobrir a ocorrência de outras irregularidades tão ou mais graves.

46. A propósito, merece menção a informação, contida no parecer dos auditores independentes que
acompanhou a Informação Trimestral (ITR) de junho de 1998 da SPSCS, de que existiam "adiantamentos diversos
registrados no realizável a longo prazo, no montante de R$ 400 mil, que não têm documentação suporte" (cf.
Relatório da Comissão de Inquérito, às fls. 373) - grifou-se. Tal informação, lembre-se, ensejou questionamento do
conselheiro fiscal, Sr. Gabriel de Carvalho Jacintho, endereçado à administração, o qual, ao menos no que registram
estes autos, ficou sem resposta.

DA DECISÃO

47. Pelas razões expostas, voto no sentido de aplicar aos indiciados as seguintes penalidades, de acordo
com o disposto no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76:

a) ao Sr. Gil Moura Neto, controlador, diretor-presidente e diretor de relações com investidores da SPSCS
Industrial S/A:

· por não estipular a remuneração dos membros do Conselho Fiscal em assembléia que os elegeu, e por rejeitar a
solicitação dos minoritários referente à instalação do Conselho Fiscal, obstruindo, assim, as suas atividades,
adotando prática que não tinha por fim o interesse da companhia e causando prejuízo ao direito dos acionistas
preferencialistas, contrariando, respectivamente, o parágrafo 3o do art. 162, o parágrafo 2 o do art. 161 e o
15/20

parágrafo único do art. 116, todos da Lei 6.404/76, tudo configurando atos praticados com abuso de poder,
conforme dispõe a alínea "c" do parágrafo 1o do art. 117 da mesma Lei;

· por atraso no envio de informações periódicas, das Demonstrações Financeiras Padronizadas e formulário de
Informações Trimestrais, relativas aos exercícios de 1998 a 2000, da SPSCS Industrial S/A, em infração ao artigo
16 da Instrução CVM 202/93;

· por não publicar, no prazo legal, o anúncio em que a administração da companhia disponibilizaria os devidos
documentos e informações aos demais acionistas, relativos aos exercícios de 1998 e 1999, infringindo o art. 133
da Lei 6.404/76; e

· por não colocar à disposição dos membros do Conselho Fiscal os documentos e informações no prazo
determinado em Lei, cometeram infração ao parágrafo 1o do artigos 163 da Lei 6.404/76,

- pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

b) ao Sr. Pedro Parmigiani, diretor da SPSCS Industrial S/A nos anos de 1998 e 1999:

· por não publicar, no prazo legal, o anúncio em que a administração da companhia disponibiliza os devidos
documentos e informações aos demais acionistas, relativos aos exercícios de 1998 e 1999, infringindo o art. 133
da Lei 6.404/76; e

· por não colocar à disposição dos membros do Conselho Fiscal os documentos e informações no prazo
determinado em Lei, cometeram infração ao parágrafo 1o do artigos 163 da Lei 6.404/76,

- pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

48. Por fim, recomendo que se dê ciência do teor destes autos à SEP, para que a área técnica verifique as
razões da não atualização das informações periódicas da Companhia no SAFIAN, já que as IAN’s de 1999 e 2000,
ITR’s de 30/09/99, 30/03/2000 e 30/06/200 e DFP de 31/12/2000 (fls. 411 a 689), que foram anexadas à defesa do Sr.
Gil Moura Neto, não constavam daquele sistema na data de 02/09/2002.

49. Por oportuno, deverá aquela Superintendência confrontar as informações contidas nestes documentos
com aquelas que foram questionadas pelos conselheiros fiscais representantes dos minoritários - como exemplo, cite-
se o registro de R$ 400.000,00 no realizável a longo prazo, sem documentação suporte, presente nas ITR de junho de
1998 - para verificar se as irregularidades permanecem e são passíveis de ensejar procedimento investigativo
16/20

específico.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2002

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator

A Diretora Norma Jonssen Parente e o Presidente Luiz Leonardo Cantidiano acompanharam o voto do Diretor-
Relator, vencido o Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, que propunha aplicar ao Sr. Pedro Parmigiani a pena de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prevalecendo, por unanimidade, a multa de R$ 50,000,00 (cinqüenta
mil reais) aplicada ao Sr. Gil Moura Neto e, por maioria de votos, a multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
aplicada ao Sr. Pedro Parmigiani.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral a Dra. Alessandra Aparecida Calvoso Gomes, advogada do indicado Gil Moura Neto.

Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator;
Norma Jonssen Parente; Luiz Antonio de Sampaio Campos; e o Presidente, Luiz Leonardo Cantidiano.

Registrado o não comparecimento do indicado Pedro Parmigiani, que também não se fez representar.
[1] Dizia a Instrução CVM no 202/93:
"Art. 16 - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos
especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e a regulamentação emanada da CVM para demonstrações financeiras em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente:
17/20

a) - até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária; ou
b) - no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à
referida letra "a".
II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, nos mesmos
prazos fixados no inciso I deste artigo;
III - edital de convocação da assembléia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
IV - formulário de Informações Anuais - IAN, até trinta dias após a realização da assembléia-geral ordinária;
V - sumário das decisões tomadas na assembléia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;
VI - ata da assembléia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já
tiver ocorrido;
VII - fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido alteração nos enviados anteriormente, até
dez dias após a alteração;
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório
de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até
quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as
informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior."

[2]Dizia a Lei no 6.404/76:
"Art. 133. Os administradores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia geral ordinária, por
anúncios publicados na forma prevista no Art.124, que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
§ 1o Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos.
§ 2o A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas condições previstas no § 3o do art.124.
§ 4o A assembléia geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a
inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da assembléia.
§ 5o A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até um mês antes da data
marcada para a realização da assembléia geral ordinária."

[3] Art. 1o O art. 16 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16 .........................................................................
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor
independente:
a - no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou
b - no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à
referida na alínea "a" deste inciso.

II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo;
........................................................................................

IV- formulário de Informações Anuais – IAN:
a- no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou
b - no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele
estabelecido na alínea "a" deste inciso.
18/20

[4] Dizia a Lei 6.404/76:
"Art. 162 - Omissis... (...)
§ 3o A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao
desempenho da função, será fixada pela assembléia geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10%
(dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas da representação e participação nos
lucros.
Art. 161 - Omissis... (...)
§ 2o O conselho fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela assembléia geral a pedido de acionistas que
representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto, ou cinco por cento das ações sem direito a voto, e cada período de seu
funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.
Art. 116 - Omissis...
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função
social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em
que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender."

[5] Lei 6.404/76:
"Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1o São modalidades do exercício abusivo de poder:
(...)
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da
companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários
emitidos pela companhia; (...)"

[6] Lei 6.404/76:
"Art. 163 - Omissis...
§ 1o Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a colocar à disposição dos membros em exercício do
conselho fiscal, dentro de 10 (dez) dias, cópias das atas de suas reuniões e, dentro de 15 (quinze) dias do seu recebimento, cópias dos
balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e, quando houver, dos relatórios de execução de orçamentos."

[7] Lei 6.404/76:
"Art. 163 - Omissis...
§ 3o Os membros do conselho fiscal assistirão às reuniões do conselho de administração, se houver, ou da diretoria, em que se deliberar
sobre os assuntos em que devam opinar (nos II, III e VII)."

[8] Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem
pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do
estatuto.

[9] Lei 6.404/76:
"Direitos Essenciais
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia geral poderão privar o acionista dos direitos de:
19/20

(...)
III - fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais; (...)"

[10] Lei 6.404/76:
"Art. 163 - Omissis...
§ 1o Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a colocar à disposição dos membros em exercício do
conselho fiscal, dentro de 10 (dez) dias, cópias das atas de suas reuniões e, dentro de 15 (quinze) dias do seu recebimento, cópias dos
balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e, quando houver, dos relatórios de execução de orçamentos."

20/20